Tribunal: TJDFT
Processo: 0719660-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719660-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela impetrante, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, em face da decisão que, em sede de mandado de segurança contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL (autos no 0705423-05.2022.8.07.0018), declarou não haver nada a prover quanto ao pedido cautelar de depósito e suspensão da exigibilidade do tributo (ICMS DIFAL), destacando que o processo se encontra sentenciado, tendo se esgotado a função jurisdicional. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, inicialmente, o cabimento de agravo de instrumento nos casos em que já foi proferida sentença, ante a urgência da tutela recursal. Alega que a sentença que lhe foi favorável poderá ser suspensa, conforme notícia constante em petição do DISTRITO FEDERAL, além de ter havido interposição de apelação pelo DF no mandado de segurança, não tendo se encerrado a prestação jurisdicional na origem, como afirma o Juízo a quo. Defende possuir direito potestativo ao depósito judicial, conforme disposto no art. 151, II, do CTN, podendo essa opção ser feita mesmo após a inicial, por não estar vinculado ao pedido inicial, tratando-se de direito subjetivo. Afirma que os incisos II e III do art. 151 do CTN são regras de direito potestativo, pois prescindem de deferimento pelo juiz ou por autoridade, constituindo direito exercível e oponível à Fazenda Pública. Discorre acerca dos pressupostos para antecipação da tutela recursal, destacando que há mais do que fumaça do bom direito: há artigo de lei que defere o direito de ação e de suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito do montante integral. Ressalta que, sem certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, há enorme dificuldade na obtenção do crédito, no recebimento de valores e no contato com fornecedoras, o que representa risco de dano grave à atividade comercial da Agravante, pelo que se busca tutela provisória recursal para firmar que a Empresa pode continuar depositando o montante do tributo até o trânsito em julgado. Requer, liminarmente, o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja autorizado o depósito nos autos de origem e durante o julgamento desse agravo de instrumento e apelação já apresentada pelo DF, pugnando, no mérito, pelo provimento do recurso e confirmação da liminar requerida. Preparo regular (ID 36370884/36370885). É o relato do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a tutela recursal pode ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo impetrante agravante não demonstram a probabilidade do direito alegado. A decisão interlocutória recorrida restou fundamentada nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pedido cautelar de depósito e suspensão da exigibilidade do tributo. DECIDO. A tutela pretendida não integra o pedido inicial. O processo encontra-se sentenciado, tendo este juízo esgotado a função jurisdicional. O pedido cautelar reverte-se de temporariedade e requer sua confirmação em sentença. No caso, já houve a prolação da sentença, portanto, com o esgotamento da jurisdição ordinária não merece acolhimento o pedido. Expeça-se alvará de levantamento em favor do depositante dos valores indicados nos autos. Após, aguarde-se o prazo recursal da sentença proferida. Não interposto recurso necessário, remetam-se os autos ao TJDFT, para análise da remessa necessária, na forma do artigo 14, § 1o, da Lei 12.016/2009.” É certo que o depósito judicial do valor do tributo, com vistas a suspender a exigibilidade do crédito tributário, configura direito subjetivo do contribuinte, desde que seja integral e em dinheiro, a teor do que dispõem o artigo 151, II, do CTN e o Enunciado no 112 da Súmula do STJ. Além disso, diferentemente do entendimento esposado pelo magistrado a quo, o pedido de depósito judicial com vistas à suspensão da exigibilidade do crédito tributário não integra propriamente o mérito do mandado de segurança, no qual se busca a declaração de inexigibilidade do próprio imposto (ICMS / DIFAL). Na realidade, pretende o agravante discutir a incidência do imposto sem sofrer os efeitos da mora, o que lhe constitui direito autônomo e independente do pedido principal. Todavia, quanto à temática específica dos autos, qualquer liminar que possa acarretar suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS DIFAL está obstada por determinação do Presidente desta Corte, que, em 11/03/2022, proferiu decisão nos autos do Pedido de Suspensão da Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000 deferindo o pedido do DISTRITO FEDERAL nos seguintes termos: “Dúvidas não subsistem que a arrecadação tributária é a fonte primária de recursos do Estado. Por outro lado, não se pode olvidar que a higidez financeira estatal permite, dentre as inúmeras responsabilidades que lhe competem, promover a segurança e a saúde pública. Assim, é de se concluir que a alegada lesão à segurança e à saúde pública seriam meras consequências lógicas da efetiva ofensa à economia pública. Segundo noticiam os autos, a lesão aos cofres públicos decorrente dos efeitos das liminares proferidas nos mandados de segurança em tela, gravitaria em torno de valores, estimados pelo órgão responsável do executivo local, da ordem de R$ 600.000.000,00 (Seiscentos milhões de reais). Como se sabe, é notória a dificuldade financeira enfrentada pelos Estados, pela União e pelo próprio Distrito Federal após o advento da pandemia do Covid-19, a qual provocou verdadeira evasão de recursos da economia nacional e considerável aumento nas despesas estatais. Certamente, não restam dúvidas que o comprometimento das finanças do estado repercute diretamente, não só nos mencionados bens jurídicos tutelados pela suspensão de segurança, mas também na prestação dos mais variados serviços colocados à disposição da população, cuja natureza social de muitos deles não pode ser desconsiderada ou negligenciada pelo Poder Público. Neste descortino, diviso a potencialidade de grave lesão à economia pública no bojo das determinações judiciais contidas nas decisões liminares cuja suspensão se requer, porquanto tais medidas, a meu sentir, efetivamente, possuem o condão de interferir, de forma direta, em uma das vertentes da atuação do executivo local, consistente na restrição do recolhimento do tributo relativo ao DIFAL/ICMS, destinado, a toda evidência, a levar à população do Distrito Federal os serviços essenciais ao funcionamento regular da máquina pública. Não chega ao extremo, conforme quer fazer crer o requerente, de inviabilizar sua própria operacionalidade e funcionamento, mas é inegável que influencia diretamente em uma das suas principais fontes de recurso. Por todo o exposto, reputando presentes os requisitos legalmente exigidos, DEFIRO a suspensão pleiteada.” O alcance de tal decisão foi ampliado por nova decisão proferida em 11/04/2022, a fim de abranger todos os processos envolvendo discussão sobre a exigibilidade do ICMS DIFAL referente ao exercício de 2022, conforme fundamentos que transcrevo: “No tocante aos pedidos de ID 33784632 e ID 34255508, nos quais o DISTRITO FEDERAL objetiva a extensão de efeitos da decisão de ID 33372852, por meio da qual foi deferida a suspensão das decisões liminares proferidas em seu desfavor, tenho que a situação se revela absolutamente justificável. O parágrafo 8o do artigo 4o da Lei 8.437/1992 assim dispõe: ‘§8o As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.’ (grifei) Na mesma esteira, reza o parágrafo 5o do artigo 15 da Lei 12.016/2009, verbis: ‘§5o As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.’ (grifei) Compulsando os autos, percebe-se que as situações jurídicas retratadas pelo Ente Federativo nas diversas impetrações mencionadas em seu primeiro pedido de ID 33784632 revelam-se idênticas àquelas que deram ensejo à propositura da suspensão de segurança. Noutro enfoque, a circunstância de as demandas de origem envolverem o recolhimento de diferença de alíquota tributária relativa ao DIFAL/ICMS entre os vários Estados da Federação e o Distrito Federal, com a participação de um quantitativo expressivo de empresas envolvidas nessas operações, conforme argumenta o requerente, demonstra que há uma demanda significativa de pedidos junto às Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal sobre o mesmo tema, não se mostrando razoável se exigir da Fazenda Pública requerer a extensão de efeitos para cada decisão que lhe for desfavorável em relação à mesma questão jurídica, pois, a violação à economia pública já se mostrou patente na oportunidade em que apreciado o pedido suspensivo veiculado na exordial. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.” (grifos no original) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado, para contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 21 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora